Tribunal: TJDFT
Processo: 0742763-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742763-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA PRISCILA GONCALVES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA PRISCILA GONCALVES VIEIRA contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de produção antecipada de prova (PJe 0712780-31.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a recorrente alega que sua situação financeira impossibilita o pagamento das custas judiciais, fato comprovado por documentos anexados, como contracheques e comprovantes de despesas, que demonstram comprometimento de mais de 80% (oitenta por cento) de sua renda com despesas essenciais e empréstimos consignados. Argumenta que a decisão agravada se baseou em precedente que não distingue se o parâmetro de cinco salários mínimos deve ser considerado sobre a remuneração bruta ou líquida, sendo que, no caso concreto, a renda líquida da agravante, após descontos obrigatórios, é inferior ao limite objetivo adotado pelo TJDFT para concessão da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência consolidada. Afirma que o entendimento do Tribunal já reconheceu, em diversas oportunidades, que a aferição da hipossuficiência deve considerar a renda líquida efetivamente percebida, e não apenas o valor bruto, devendo ser analisada a real capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria e familiar. Por fim, requer a concessão liminar do efeito suspensivo para suspender o prazo da decisão recorrida, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que a agravante não faz jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: O Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (art. 98, caput). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), após se debruçar sobre o sentido do referido preceito normativo, definiu entendimento no sentido de que o benefício legal da gratuidade judiciária deve favorecer apenas os litigantes que percebem até 5 (cinco) salários-mínimos a título de remuneração mensal bruta: (...) Compulsando os autos, nota-se com clareza que o(a) requerente percebe, a título de remuneração mensal bruta, um valor superior ao "teto" acima mencionado. É interessante observar que o entendimento jurisprudencial do TJDFT se harmoniza, de certa maneira, com o recente Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o enquadramento na faixa de isenção de imposto de renda (IRPF) não deve ser utilizado como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (2a T., AgInt no AREsp 2.441.809/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 8/4/2024 – Informativo n.o 811). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do benefício legal da gratuidade de justiça. Não obstante a irresignação recursal, fato é que a agravante, a par de asseverar a sua condição de hipossuficiência, possui renda acima dos limites usualmente considerados por este Órgão Colegiado. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade à recorrente. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação. 6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência. 7. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que sua remuneração bruta, conforme contracheque juntado aos autos, é superior a cinco salários-mínimos. 8. A ausência de descontos relevantes ou despesas extraordinárias registradas no contracheque evidencia que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. 9. A título de analogia, convém registrar que Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério de assistência a renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos, limite que a agravante ultrapassa. 10. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a requerente não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022. (Acórdão 1934315, 07316415620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 3. Apenas será possível o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante que aufere renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2024588, 0715208-40.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Na espécie, os contracheques juntados aos autos originários no ID 250497725 informam que a recorrente percebe rendimentos brutos superiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), importância que excede o parâmetro objetivo de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Diante do parâmetro objetivo adotado, percebe-se, sem dificuldade, que os rendimentos brutos recebidos pela agravante ultrapassam o teto estabelecido na Resolução n. 271/2023, o que afasta a presunção de hipossuficiência econômica. Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, não se tendo sequer notícia sobre eventuais rendimentos percebidos por outro membro da família da agravante. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator